Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIRME RELATO DA VÍTIMA E AMPARO NOS DEMAIS DEPOIMENTOS COLHIDOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL PARA A DO ART. 232 DO ECA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA NECESSÁRIA. CRIME CONTRA VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. DOLO. SATISFAÇÃO DA PRÓPRIA LASCÍVIA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL. QUANTUM DA PENA. FECHADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A inexistência de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza, por si só, a ocorrência dos crimes de estupro de vulnerável, em que não raro se constata a ausência de evidências em razão da conduta às escondidas.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
4. O crime previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente requer o dolo específico consistente na intenção do agente em expor ou submeter a vítima a situação vergonhosa ou a constrangê-la física ou moralmente, o que, em parte, se assemelharia ao crime de maus tratos previsto no Código Penal. In casu, comprovado que o réu praticou ato libidinoso contra menor de quatorze anos, com o fim de satisfazer a própria lascívia, impõe-se a manutenção do tipo penal do estupro de vulnerável.
5. Ausente a demonstração concreta da existência de consequências negativas do crime que extrapolem o tipo penal, incabível o reconhecimento do vetor como desfavorável.
6. Imposta pena superior a 8 anos, impõe-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.
7. Apelações conhecidas, não provida a do réu e parcialmente provida a da acusação.